Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-37.2021.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0600066-37.2021.6.16.0099

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 0600066-37.2021.6.16.0099
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600066-
37.2021.6.16.0099 que, com fulcro no artigo 45, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE n.º
23.604/2019, julgou não prestadas as contas do Partido da Social Democracia Brasileira, do
Município de Congonhinhas/PR, referente ao exercício financeiro de 2020, e determinou a perda do
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de Contas Anual, exercício de 2020, do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, comissão provisória, de Congonhinhas - PR,
julgadas não prestadas em razão de deixou de apresentar a prestação de contas relativa ao ano de
2020, mesmo após ter sido notificado para apresentá-la. O dever de prestar contas à Justiça
Eleitoral está estabelecido no artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 bem como no artigo 28 da Resolução
TSE n.º 23.604/2019.
Percebe-se do relatório extraído do Sistema de Gerenciamento de Informações partidárias (SGIP)
que o PSDB de Congonhinhas esteve vigente de 19/10/2020 a 09/02/20211, ou seja, esteve vigente
em um determinado período do ano de 2020, tendo, portanto, o dever de prestar contas, conforme
estabelece o artigo 28, § 1º, inciso I da referida resolução).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-
DIRETORIO MUNICIPAL (EMBARGANTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
494
01/09/2022 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.084

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600066-37.2021.6.16.0099 –
Congonhinhas – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- DIRETORIO
MUNICIPAL
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. As alegações apresentadas pelo embargante consistem,
na verdade, em pretensão de reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir os fundamentos e a
conclusão do acórdão, o que é inviável nesta estreita via
procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/08/2022

Num. 43078494 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117091662200000042049057
Número do documento: 22090117091662200000042049057

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - Diretório Municipal de Congonhinhas/PR, em face do Acórdão de
ID 43017006, pelo qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou
não prestadas as contas do partido referentes ao exercício financeiro de 2020.

Sustenta o embargante, em síntese, que: a) há contradição no acórdão ao deixar de
apreciar documentos juntados aos autos porque extemporâneos; b) o acórdão reconheceu que o
órgão partidário não recebeu recursos financeiros, impossibilitando a fiscalização das contas
partidárias.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material com
atribuição de efeitos infringentes. Caso contrário, requer o prequestionamento da matéria trazida
aos autos. (ID 42964331).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Num. 43078494 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117091662200000042049057
Número do documento: 22090117091662200000042049057

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Pois bem.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, primeiramente, por
não terem sido analisados os documentos acostados com o recurso, contrariando a
jurisprudência desta Corte Eleitoral.

Sem razão o embargante.

Os documentos juntados após a prolação da sentença não foram apreciados,
porquanto extemporâneos, o que foi devidamente fundamentado no acórdão recorrido. Como
constou no voto, esta Corte alinhou-se à jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral
que, em atendimento às normas da resolução de regência, não conhece de documentos juntados
aos autos após a prolação da sentença. Confira-se:

Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de
contas, conforme a jurisprudência reiterada da Corte Superior Eleitoral, não se
admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte
tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento
Num. 43078494 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117091662200000042049057
Número do documento: 22090117091662200000042049057

oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação
de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada
de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020)

(Grifos inexistentes no original)

Cumpre esclarecer que, ao contrário do que se alega, somente em sede de
embargos houve a juntada da declaração de ausência de movimentação de recursos. E, como
bem fundamento na decisão, não houve a apreciação de tal documento, uma vez que juntado
extemporaneamente.

Assim, percebe-se que a suposta contradição apontada pelo embargante traduz, em
verdade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, que não se coaduna com a presente
via de cognição estreita e vinculada.

Portanto, inexiste qualquer contradição no acórdão guerreado.

O embargante aduz, ainda, ocorrência de erro material no voto, por consignar a
existência de documento não analisado, reforça-se que ainda que não haja movimentação
financeira o partido tem a obrigação de juntar documentos. Caso contrário, resta inviável a
fiscalização das contas partidárias.

Demais disso, a declaração de ausência de movimentação financeira só foi juntada
após a sentença. Durante todo o desenrolar do processo não foi trazido ao conhecimento da
Justiça Eleitoral tal informação, ou seja, operou-se a preclusão, obstando o conhecimento do
documento colacionado aos autos.

A não prestação das contas foi motivada pela inexistência de elementos mínimos
nos autos, impedindo a efetiva atividade fiscalizatória e a análise das contas partidárias pela
Justiça Eleitoral.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou erro material no julgado, pelo que os
embargos de declaração devem ser rejeitados.

Por fim, registre-se que a matéria, por suscitada, será tida como prequestionada, por
força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a
fim de que seja mantido integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43078494 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117091662200000042049057
Número do documento: 22090117091662200000042049057

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600066-37.2021.6.16.0099 - Congonhinhas -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETORIO MUNICIPAL - Advogados
do EMBARGANTE: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A
- EMBARGADO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.08.2022.

Num. 43078494 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/09/2022 17:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090117091662200000042049057
Número do documento: 22090117091662200000042049057